Tribunal: STJ
Processo: 0321349-55.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1029988 - SP (2025/0321349-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: NOELI JOSIANI SANTANA (PRESO)
ADVOGADOS
: RICARDO STUCHI MARCOS - SP287231
RUBENS APARECIDO MARQUES DA SILVA - SP393919
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
IMPETRADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO
CORPUS
DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS
(203 PORÇÕES DE
). RECONHECIMENTO DA MINORANTE
CRACK
PREVISTA NO
§ 4o, DA
DEDICAÇÃO A
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES
DESTA CORTE SUPERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE.
1. A jurisprudência estabelece que não se deve conhecer do
que se volta
writ
contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de
revisão criminal, em hipótese em que não há, no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a
essa condenação.
2. Em relação à dedicação a atividades criminosas, mostra-se inviável o
amplo reexame de fatos e provas nos autos de
, por tratar-se
habeas corpus
de remédio constitucional de cognição sumária.
3. Quanto ao regime prisional fechado, a jurisprudência desta Corte Superior
entende que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável é
suficiente para justificar a imposição de regime carcerário mais gravoso.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/10/2025
15/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51492066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/10/2025 21:58:41
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 57464176-e938-41ce-8794-fda928fabdee

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51492066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/10/2025 21:58:41
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 57464176-e938-41ce-8794-fda928fabdee

AgRg no HABEAS CORPUS No 1029988 - SP (2025/0321349-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: NOELI JOSIANI SANTANA (PRESO)
ADVOGADOS
: RICARDO STUCHI MARCOS - SP287231
RUBENS APARECIDO MARQUES DA SILVA - SP393919
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
IMPETRADO
APÓS
O
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO
DE DROGAS (203 PORÇÕES DE
). RECONHECIMENTO DA
CRACK
MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA.
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL AUSENTE.
1. A jurisprudência estabelece que não se deve conhecer do
que se
writ
volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo
de revisão criminal, em hipótese em que não há, no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em
relação a essa condenação.
2. Em relação à dedicação a atividades criminosas, mostra-se inviável o
amplo reexame de fatos e provas nos autos de
, por tratar-se
habeas corpus
de remédio constitucional de cognição sumária.
3. Quanto ao regime prisional fechado, a jurisprudência desta Corte
Superior entende que a presença de uma única circunstância judicial
desfavorável é suficiente para justificar a imposição de regime carcerário
mais gravoso.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NOELI JOSIANI SANTANA
contra a decisão, da lavra do Presidente desta Corte Superior, Ministro Herman
Benjamin, em que indeferiu liminarmente o presente
, nestes termos (fls.
habeas corpus
54/55):
[...]
Consoante informação obtida no site do Tribunal , ocorreu o trânsito em a
quo julgado do acórdão impugnado.
Documento eletrônico VDA50473504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/09/2025 18:05:19
Código de Controle do Documento: 90dc0fab-b763-49f5-8113-ff9ace6baf2c

Ou seja, o presente foi impetrado contra condenação proferida Habeas
na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de
Corpus
mérito em relação à ela passível de revisão.
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o manejado writ
como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração
da competência desta Corte.
Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea
, da Constituição
e
Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente
as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta Corte: AgRg
no HC n. 903.400/RS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma; DJe de
17.6.2024; AgRg no HC n. 885.889/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe de 13.6.2024; AgRg no HC n. 852.988/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 12.6.2024; AgRg no HC n. 908.528/MG, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 28.5.2024; AgRg no HC n.
883.647/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 15.5.2024;
AgRg no HC n. 887.735 /PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
25.4.2024; HC n. 790.768/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
de 10.4.2024; AgRg no HC n. 757.635/SC, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos,
Sexta Turma, DJe de 15.3.2024; AgRg no HC n. 825.424/SP, Rel. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n. 820.174/SP,
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15.8.2024; AgRg no HC
n. 913.826/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
3.7.2024.
Ademais, não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que
justifique a concessão de
de ofício nos termos do § 2o do artigo
Habeas Corpus
654 do Código de Processo Penal.
Nesta via, o agravante reitera as alegações do
, sustentando
habeas corpus
a possibilidade de impetrar
substitutivo de revisão criminal, diante da
habeas corpus
ilegalidade do não reconhecimento do tráfico privilegiado e da imposição do regime
prisional fechado.
Requer a retratação da decisão hostilizada e, caso não seja possível, seja o
presente regimental provido para que possa ser concedida a ordem nos termos da
inicial do
.
writ
Não abri prazo para a parte agravada apresentar contrarrazões ao agravo
regimental.
É o relatório.
VOTO
Diz a jurisprudência desta Corte que não se deve conhecer do
que se
writ

volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão
criminal, em hipótese em que não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação
(AgRg no HC n. 885.105/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
).
19/9/2024
E, ainda que superado o óbice, inexistiria ilegalidade a ser sanada.
Documento eletrônico VDA50473504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/09/2025 18:05:19
Código de Controle do Documento: 90dc0fab-b763-49f5-8113-ff9ace6baf2c

A negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado e a imposição do
regime prisional fechado foram assim fundamentadas pela Corte de origem (fls. 45/48
– grifo nosso):
[...]
Na primeira fase, foi a pena majorada de 1/5 com base nos critérios do artigo
59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06. Fundamentou o juízo a quo
ter sido apreendido em poder da acusada 203 porções de
, quantidade
crack
expressiva quando se verifica o porte do Município de Marapoama, de cerca de
2500 habitantes; bem como se tratar de droga de alto poder viciante. Acrescentou,
ainda, a presença de sua filha adolescente.
Na segunda fase, como pleiteado pela defesa, necessária a redução em face
da confissão.
Isto porque, a apelante, de fato, confessou a prática do tráfico de drogas em
juízo, apenas negou que se dedicava a tal atividade há muitos anos.
Como bem salientado pela d. Procuradoria de Justiça, em seu judicioso
parecer, a dedicação da ré ao tráfico de drogas, a ensejar o afastamento da causa
de diminuição, não obsta o reconhecimento da atenuante da confissão, utilizada
como fundamento na formação da culpa.
Nesse passo, reduz-se a pena de 1/6.
Na terceira fase, inaplicável a causa redutora do §4o, do artigo 33, da Lei
11.343/06.
Como é cediço, a norma do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, possui
natureza jurídica de causa especial de diminuição de pena. A finalidade desta
minorante é adequar a punição ao caso concreto, atendendo-se ao princípio
constitucional de individualização da pena (art. 5o, inciso XLVI, da Constituição
Federal).
Seu objetivo é o de adequar a pena prevista no preceito secundário do artigo
33,
, ao fato delituoso que represente menor gravidade, ou seja, reduzida
caput
ofensa, menor perigosidade social, uma vez que se dirige as pessoas que, a
despeito de terem praticado uma conduta relacionada ao tráfico de drogas, sejam
primários, de bons antecedentes, não se dediquem às atividades criminosas e
tampouco integrem organização criminosa.
No caso, trata-se de ré que se dedicava a atividades criminosas, como
apontado na r. sentença condenatória, onde se vê, de modo cronológico, desde
2009 usuários de drogas, procedimentos investigatórios e diversas denúncias
anônimas dando conta do envolvimento da acusada com o tráfico de drogas,
fazendo dele seu meio de vida.
Assim, consolida-se a pena em 05 anos de reclusão e pagamento de 500
dias-multa, no piso legal.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, vez que não preenchidos os requisitos legais (artigo 44, I do Código
Penal).
[...]
O regime fechado, para o tráfico, se mostra o adequado, tendo em vista as
.
circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 3o., do CP)
Nesse passo, verifica-se que, quanto ao ponto, a conclusão alcançada pela
Corte
guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, no
a quo
sentido de que as circunstâncias do crime indicam a dedicação a atividades criminosas
sendo aptas a afastar a minorante do tráfico privilegiado (AgRg no AREsp n. 2.337.688
/ES, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
).
17/9/2024
Confiram-se, ainda, o AgRg no HC n. 872.138/SP, Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe
; o AgRg no HC n. 916.600/SP, Ministro
5/9/2024
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; AgRg no HC n. 780.529
28/8/2024
Documento eletrônico VDA50473504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/09/2025 18:05:19
Código de Controle do Documento: 90dc0fab-b763-49f5-8113-ff9ace6baf2c

/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
, e o AgRg no HC n.
26/6/2024
885.520/MS, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, DJe
.
26/6/2024
Ademais, inviável a ampla análise de fatos e provas nos autos de habeas
, de cognição sumária.
corpus
Além disso, como visto da atenta leitura dos trechos supramencionados, o
quanto decidido pelas instâncias ordinárias em relação à imposição do regime prisional
mais gravoso não diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de
que a jurisprudência desta Corte Superior entende que a presença de uma
única circunstância judicial desfavorável é suficiente para justificar a imposição de
(AgRg na Pet no REsp n. 2.149.179/MS, da minha
regime carcerário mais gravoso
relatoria, Sexta Turma, DJEN
– grifo nosso).
20/3/2025
Nesse sentido: AgRg no HC n. 1.012.489/AC, Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
5/8/2025 DJe 15/8/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50473504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/09/2025 18:05:19
Código de Controle do Documento: 90dc0fab-b763-49f5-8113-ff9ace6baf2c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.029.988 / SP
Número Registro: 2025/0321349-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002012420228260558 21042412022
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RICARDO STUCHI MARCOS
ADVOGADOS : RICARDO STUCHI MARCOS - SP287231
RUBENS APARECIDO MARQUES DA SILVA - SP393919
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: NOELI JOSIANI SANTANA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NOELI JOSIANI SANTANA (PRESO)
ADVOGADOS : RICARDO STUCHI MARCOS - SP287231
RUBENS APARECIDO MARQUES DA SILVA - SP393919
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51447591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:42:16
Código de Controle do Documento: 2a5c0ae0-ada0-42b3-bcb7-1ac1db8ef16c

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:42:16
Código de Controle do Documento: 2a5c0ae0-ada0-42b3-bcb7-1ac1db8ef16c